Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-87.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001080-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LEONIR MARQUES - CPF: 012.640.771-14 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia ao relator para divergir em parte do julgamento. Nos termos do artigo 7º, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao presidente da Turma Recursal exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, não há se falar em recurso prejudicado, pois se trata de caso afetado, cabendo apenas o juízo de retratação. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE OPORTUNIZA RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM AFRONTA AO TEMA 1002 DO STF – PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Defensoria Pública que patrocina o interesse da parte recorrida, cujo resultado do recurso inominado lhe foi favorável, ante o julgamento de não provimento do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em face do assistido pela ora recorrente.

Decorre do julgamento de não provimento do recurso inominado a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55).

Na hipótese dos autos, embora isenta a parte recorrente do pagamento das custas, a mesma isenção não alcança a condenação ao pagamento de honorários, por força da Tese firmada no TEMA 1002 do STF.

Juízo de Retratação que se faz na forma do que dispõe a legislação (CPC, art. 1.030, inciso II).

Recurso extraordinário prejudicado.

Juízo de retratação positivo.

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto no RECURSO INOMINADO que julgado improvido não condenou a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões do recurso extraordinário a parte recorrente alega a existência da tese firmada no Tema 1002 do STF o qual firmou entendimento acerca da possibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, sobre o qual foi julgado sob o regime da repercussão geral.

Pede ao final a reforma do acórdão proferido para o fim de que seja o Município de Rondonópolis (recorrente) condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. nº 180990728 pugnando pela manutenção do acórdão recorrido e sem contrarrazões pelo litisconsorte Município de Rondonópolis.

Em juízo de admissibilidade a D. Presidente da Segunda Turma Recursal exarou deliberação retornando o feito a este Gabinete na forma da Lei (CPC, art. 1.030, inciso II).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O acórdão deve ser retratado.

Com efeito, conforme deflui da fundamentação declinada no julgamento do recurso inominado, acabou a parte recorrente sendo vencida, isto é, sucumbente.

A norma regente (Lei nº 9.099/95, art. 55), via de regra, anota que o recorrente, vencido, será condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (destaquei)

Ocorre, todavia, no caso específico em que a Fazenda Púbica for a recorrente vencida, não lhe será cobrada as custas processuais, eis que por força do art. 236 da CNGC/MT o Estado e o Município são isentos do pagamento de custas judiciais e emolumentos. Nesse sentido:

“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Todavia, em sendo a Fazenda Pública a parte recorrente vencida, tal como é na hipótese dos autos, não lhe empresta qualquer fundamento para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é medida impositiva pela norma regente (Lei nº 9.099/95, art. 55).

Ocorre, todavia, que na hipótese dos autos a parte recorrida encontra-se assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, de modo que em razão de tal fato houve o acórdão recorrido por afastar a condenação em razão do texto constante da Súmula nº 421 do STJ, cuja redação anota: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”.

Entretanto, a referida Súmula acima transcrita resta superada em razão de julgamento proferido junto ao Supremo Tribunal Federal – STF na sistemática da repercussão geral, originando o Tese fixada no Tema 1002 da referida Corte, tendo restado assim definida:

Tese: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (destaquei)

Referida tese firmada pela Corte Suprema acaba por afastar qualquer eventual dúvida acerca do cabimento da condenação em honorários em favor da Defensoria Pública, de modo que a Súmula anotada como fundamento para o afastamento da condenação não mais se mostra aplicável.

Registro, por oportuno, que o julgamento que resultou na Tese firmada junto ao Tema 1002 do STF fixa entendimento a ser aplicado, porquanto o julgamento decorreu do reconhecimento de repercussão geral.

Logo, impositiva a aplicação do que definido no citado julgamento para as hipóteses com ele identificadas, tal como ocorre no presente feito.

Acerca a possibilidade de exarar juízo de retratação a norma processual é inconteste, eis que prevê referida possibilidade (CPC, art. 1.030, inciso II).

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.002 STF. DEVOLUÇÃO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte recorrida, em caso de ser improvido o
recurso inominado interposto pelo ente público. (
Tema 1.002 do STF).

O valor da verba sucumbencial deve ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.
Juízo de retratação positivo. (N.U 1023701-49.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
, Publicado no DJE 18/04/2024)

REMESSA NECESSÁRIA - JUÍZO DE CONFORMIDADE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA VAGA EM CRECHE -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE 1.140.005/RJ -
TEMA

1002
DO STF
– QUANTUM AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E BAIXO VALOR DA AÇÃO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º DO CPC) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO ÓRGÃO - MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO.

O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1140005 RG (Tema 1002) decidiu ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando for parte vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou que o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrado de forma equitativa, nos termo do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que, sopesando tais critérios, o valor arbitrado deve ser adequado e condizente com o trabalho despendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Juízo de retratação exercido para readequar o acórdão, no sentido de manter a sentença de primeiro grau nos seus próprios termos, devendo a verba sucumbencial ser destinada ao fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da Defensoria Pública.
(N.U 0000717-90.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

Isto posto
, com fulcro na norma do art. 1.030, inciso II do CPC,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
e, diante do não provimento do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis,
O CONDENO
, com fundamento na norma do art. 55 da Lei nº 9.0998/95, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024